Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704422-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA MOREIRA CAMARGO, ANTENOR WENDLER MACIEL AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO 1. Os credores agravam (id 43425149) da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0023306-66.2013.8.07.0003 – id 147162097) que, acolhendo a impugnação da devedora, reconheceu que o crédito exequendo se submete à recuperação judicial (Lei 11.101/05, art. 49) e afastou a multa e os honorários previstos no CPC 523, §1o. Determinouque a dívida seja atualizada até a data da prolação do decisum (20/01/23) e juros até a data do deferimento do pedido de recuperação (10/11/17), com futura expedição de certidão para habilitação no Juízo da recuperação judicial. Alegam, em síntese, que o deferimento da recuperação, por si só, não implica incompetência do Juízo a quo (Lei 11.101/05, art. 6o), a inaplicabilidade do critério de atualização do art. 9o, II, da mesma lei – reservado ao crédito habilitado na recuperação –, e correção do valor pleiteado (R$ 615.385,64). Pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, a fim de impedir o arquivamento do feito principal e a expedição da certidão de crédito. 2. O contrato de compra e venda de imóvel residencial urbano (id 95628200, autos principais) – resolvido na sentença id 95628220, a. p. – foi firmado em 11/03/11. Vale dizer, o fato gerador da obrigação de pagar que motiva o cumprimento de sentença ocorreu antes da concessão do pedido de recuperação judicial (10/11/17). Logo, o débito exequendo, em primeira análise, submete-se à recuperação judicial (Lei 11.101/05, art. 49), conforme tese fixada em repetitivo – REsp 1.840.531, Tema 1.051. Quanto à multa do CPC 523, § 1o, essa incide sobre o valor da condenação quando o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial. No caso, entretanto, inviável o adimplemento voluntaria da quantia, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05. Atente-se para precedente do STJ: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6o, § 1o, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o, DO CPC/15. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. 1. Ação ajuizada em 28/10/2008. Recurso especial interposto em 11/2/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 12/5/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial da devedora, decorrente de ação que demandava quantia ilíquida, deve ser acrescido da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/15. 3. Nos termos do art. 59, caput, da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. 4. No que concerne à habilitação, em processo de recuperação judicial, de quantias decorrentes de demandas cujos pedidos são ilíquidos, esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 6, § 1o, da Lei 11.101/05, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento a partir do qual este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda. 5. A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/15 somente incide sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial. 6. Na hipótese, portanto, não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual. 7. Ademais, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes. 8. Precedente específico da Terceira Turma: REsp 1.873.081/RS, DJe 4/3/2021. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (3a T., REsp n. 1.937.516/SP, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2021). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator